Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703308-67.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Acrescentam que a menção aos enunciados sumulares da Corte Superior serve apenas para ratificar a violação aos dispositivos legais de regência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018